Tribunal: STF
Processo: RE 81521
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE TERRAS DA ILHA DO GOVERNADOR, INDENIZAÇÃO
FIXADA EM PREÇO CONTEMPORANEO DA AVALIAÇÃO E SUJEITA A JUROS
COMPENSATORIOS A CONTAR DA OCUPAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
UNIÃO, NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS EXPROPRIADOS,
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.